Tribunal: CARF
Processo: 10825.720965/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720965/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.418 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
PLANETA ECONOMIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES.
EXCLUSÃO
POR
COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
VEDADA
NÃO
COMPROVADO.
DESCABIMENTO.
A prova carreada aos autos de que o contribuinte não exerceu a atividade
vedada ao ingresso/permanência no Simples invalida a exclusão do sistema de
tributação simplificada fundada nesse motivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório SRRF08-RF/EASIN/n° 3183/2019 de fl. 54 a 56,
proferido em 02/09/2019 que indeferiu a solicitação de fl. 02, formalizada em
21/05/2018, de reenquadramento da empresa no Simples Nacional, em virtude de a
mesma ter sido excluída deste regime de tributação por "comunicação obrigatória do
contribuinte" (tela de fl. 40).
Conforme esse despacho decisório, o pleito do contribuinte foi indeferido em
virtude do interessado ter incluído em seu objeto social atividades econômicas
vedadas a empresas optantes pelo Simples Nacional:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720965/2018-18
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720965/2018-18

Despacho Decisório SRRF08-RF/EASIN/n° 3183/2019
Ementa: Exclusão por COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA - É vedada às
empresas que se dediquem à atividade: Aluguel de imóveis próprios, a opção para
recolhimento dos impostos e contribuições pela modalidade do Simples Nacional.
Constando do contrato social, atividade impeditiva, relacionada no Anexo VI da
Resolução CGSN n° 140, de 2018, seu ingresso no Simples Nacional será vedado,
ainda que não exerça tal atividade.
Pedido Indeferido
Relatório
Por meio do requerimento protocolizado em 21/05/2018, o representante legal
da interessada, solicita a revisão da exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), realizada por comunicação obrigatória,
emrazão de atividade econômica vedada: 6810-2/02 - Aluguel de Imóveis Próprios.
Alega erro no cadastramento do CNAE impeditivo e, que tal atividade nunca foi
exercida.
É o relatório.
Fundamentação
A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivale à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional, quando se tratar de
inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional (Art. 82 da
Resolução CGSN n° 140/2018).
Dessa forma, a pessoa jurídica é excluída do Simples Nacional, a partir do
primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação, conforme
Resolução do CGSN n° 140 de 2018:
(...)
Analisando a documentação juntada ao processo, constata-se que a exclusão
da pessoa jurídica do regime do Simples Nacional, se deu em virtude de evento
praticado automaticamente em função de alteração no cadastro do CNPJ da
Classificação Nacional da Atividades Econômicas - CNAE - código 6810-2/02 -
Aluguel de Imóveis Próprios, atividade vedada ao Simples Nacional conforme Anexo
VI da Resolução CGSN n° 104/2018, tendo como "data do fato motivador"
13/04/2018 e como "data efeito" 01/05/2018 - tela anexa
Ainda, verifica-se que, no Objeto Social da Alteração Contratual n°
125.379/183, de 13/04/2018, consta a atividade de Aluguel de Imóveis Próprios
conforme a Cláusula Segunda abaixo descrita:
"O objeto social EIRELI será compra e venda de imóveis próprios, aluguel de
imóveis próprios, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
específica, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, atividades de
intermediação e agendamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários,
atividades de produção cinematográfica, de vídeos e programa de televisão não
especificadas anteriormente, consultoriam publicidade e web desing"(grifo nosso)
O código previsto na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) -6810-2/02, consta Anexo VI - Códigos previstos na CNAE impeditivos ao
Simples Nacional.
(...)
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720965/2018-18

Uma vez cientificada do indeferimento do seu pedido por via postal em
30/09/2019 (AR de fl. 202), por meio da 'Comunicação REGESP/8a RF/N°
4923/2019/SAF' de fl. 57, datada de 13/09/2019, a pessoa jurídica interessada
interpôs em 15/10/2019 a manifestação de inconformidade de fls. 60 a 62, explicando
que:
(...)
DOS FATOS
Em 13 de abril de 2018 os sócios da empresa MICROZZAP resolvem entre si e
de comum acordo através "INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE
LIMITADA PARA EIRELI", JUCESP n° 125.379/18-3 de 13/04/2018 alteração em
que a sócia FERNANDA RAMIRES CAFEO e VICTORIA RAMIRES CAFEO deixam
a sociedade e transferem a totalidade das quotas para sócio remanescente
REINALDO CESAR CAFEO, vindo este em ato contínuo transformar a empresa em
uma sociedade individual de responsabilidade limitada - EIRELI.
O sócio remanescente REINALDO CESAR CAFEO resolveu nesta mesma
alteração contratual modificar o nome empresarial passando assim a se chamar
PLANETA ECONOMIA, conforme qualificação no preambulo do manifesto e seu
objeto social passando de "SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
ADMINISTRATIVO" para;
"compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios, atividades
de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria específica, treinamento em
desenvolvimento profissional e gerencial, atividades de intermediação e agendamento
de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de programa de televisão não especificadas
anteriormente, consultoria em publicidade e web design".
Em 18/04/2018 a empresa fez pesquisa na receita federal de optantes do
simples nacional e observou que no campo "Eventos Futuros no Simples Nacional"
"Descrição Evento" a mensagem "Exclusão por comunicação obrigatória do
contribuinte - Atividade econômica vedada" .
A partir de 01/05/2018 estaria exclusa do "SIMPLES NACIONAL" em função
de possuir CNAE impeditiva para opção no Regime Simplificado de Tributação -
SIMPLES NACIONAL conforme anexo VI da resolução 140/2018.
A empresa incluiu a atividade de locação no momento da alteração do objeto
social, contando com a possibilidade futura de ampliar suas atividades o que ora
acabou não ocorrendo.
DO MÉRITO
DA
NECESSIDADE
DE
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
ORA
IMPUGNADA.
A empresa, ora manifestante, conforme documentos fiscais anexos, vem
demonstrar que somente auferiu receitas de prestações de serviços nos códigos de
atividades 17.01 e 1702, lei complementar 116/2003, ora atividades não impedidas ao
regime "SIMPLES NACIONAL".
Todavia, conforme anteriormente exposto, quando da inclusão ao "SIMPLES
NACIONAL", direito este inerente ao manifestante, seu pleito foi indeferido, ao passo
de que não haveria confirmação da inclusão.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720965/2018-18

Em que pese o indeferimento, imperioso salientar a possibilidade de equivoco
por parte do órgão da Receita Federal, consoante se verifica dos documentos anexos,
que facilmente comprovam a inexistência de receitas de aluguéis.
(...)
Ao final requer sua inclusão no Simples Nacional, juntando documentos com
intuito de fazer prova de suas alegações.
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-90.145, de 19 de março de 2020 (e-fl. 204), qual ostentou a seguinte
ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2018
ATIVIDADES
VEDADAS.
RETIRADA.
RECONSIDERAÇÃO
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE NOVA OPÇÃO.
Em face da legislação aplicável, fica impossibilitada a reconsideração da
exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da retirada de
atividades impeditivas, devendo o contribuinte fazer uma nova opção para
reingressar no regime de tributação.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 218), no qual
oferece argumentos e fundamentos resumidamente descritos a seguir.
Diz que “Consoante aos fatos e documentos fiscais acostados, demonstrou-se por
imperioso que a empresa somente auferiu receitas de prestações de serviços nos códigos de
atividades 17.01 e 17.02, atividades estas que não estão impedidas pelo regime do Simples
Nacional”, que “...a inclusão de atividade de locação de móveis próprios no contrato social, além
de ter sido colocada sem qualquer intenção inicial de uso, torna-se sem efeito, ao passo que neste
ato discute-se o direito material, ou seja, a realidade fática.”
Aduz que “A apuração da verdade real dos fatos ocorridos (verdade material) e
não apenas a verdade trazida aos autos pelas partes (verdade formal), é deveras relevante ao bom
funcionamento da própria Administração e preservação do real interesse público, garantindo
acesso aos direitos previstos em lei, principalmente aqueles instituídos pela própria
constituição."
Argui que “O processo administrativo deve garantir ao sujeito passivo que os atos
praticados pela Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou não
a depender das provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade de
se recorrer ao judiciário.”
Ao final, requer o provimento do recurso e o reconhecimento do direito de
permanência neste sistema de tributação simplificada.
É o Relatório do necessário.

Voto

Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720965/2018-18

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de contestação da exclusão do Simples, realizada por comunicação
obrigatória regulada pelos artigos 81 e 82 da Resolução CGSN no 140/2018, em razão de
alteração do CNPJ por inclusão de atividade econômica vedada.
Os dispositivos em comento contêm a seguinte redação:
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
I – (...)
a) (...)
II - obrigatoriamente, quando:
a) (...)
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXV do art.
15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso II)
1. (...)
(...)
Art. 82. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 3o)
I – (...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(...)
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido (destaques do original):
(...)
No caso em exame, verifica-se na cláusula 5a do 'Instrumento Particular de
Alteração Contratual e Transformação de Tipo Jurídico de Sociedade para EIRELI' da
empresa 'Planeta Economia Assessoria Empresarial EIRELI - ME' de fls. 05 a 10,
datado de 02/03/2018 e com registro na JUCESP em 13/04/2018, que o objeto social
da sociedade são as atividades de: "serviços combinados de escritório e apoio
administrativo, passa neste ato, para compra e venda de imóveis próprios, aluguel de
imóveis próprios, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
específica, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, atividades de
intermediação e agendamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários,
atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programa de televisão não
especificadas anteriormente, consultoria em publicidade e web desing" (Sublinhados
acrescidos).
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720965/2018-18

Salienta-se que os atos de constituição da sociedade definida pelos sócios deve,
obrigatoriamente (inciso II, art. 997 do Código Civil), apontar qual seu objeto social o
qual especificará a atividade econômica que será exercida pela sociedade. Em outras
palavras, o objeto social deverá indicar com precisão e clareza as atividades a serem
desenvolvidas pela sociedade e decorre sempre do acordo de vontades dos sócios da
sociedade.
Assim, conforme determina a legislação que rege o Simples Nacional, constata-
se pela tela de fl. 40, retirada do Portal do Simples Nacional, que a pessoa jurídica
litigante foi excluída automaticamente dessa forma de tributação simplificada, a partir
de 01/05/2018 (Data Efeito), "por comunicação obrigatória do contribuinte - Atividade
econômica vedada", em virtude de ter informado "alteração de CNAE: 6810202" em
13/04/2018 (Data do Fato Motivador).
Na espécie, a empresa era optante do Simples Nacional e foi excluída por
comunicação obrigatória, decorrente da inclusão, em seus dados cadastrais, de
atividade econômica vedada, nos termos do art. 30, § 3°, inciso II, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Nos termos da legislação
aplicável, a inclusão de atividade vedada ao Simples Nacional implica a comunicação
obrigatória de exclusão desse regime.
Com efeito, o pedido de re-inclusão formalizado pelo contribuinte em
21/05/2018 foi indeferido pelo do Despacho Decisório SRRF08-RF/EASIN/n°
3183/2019, tendo em vista a inexistência de amparo legal para o seu deferimento.
Vê-se, pois, que se trata de hipótese de exclusão obrigatória à qual não pode o
administrador público dar interpretação diversa, posto que sua atuação deve ser
conforme a lei e o direito, nos termos do art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999. Tal exclusão
ocorre de forma automática, com a alteração de dados pelo próprio contribuinte no seu
CNPJ.
No caso, esclarece-se que o pedido formulado pela empresa litigante equivale a
um pedido de reconsideração da exclusão por comunicação obrigatória. No entanto,
conforme prevê o art. 16, da citada Lei Complementar n° 123, somente por meio de
uma nova opção, a ser feita até o último dia útil do mês de janeiro, é possível
reingressar novamente no Simples Nacional.
(...)
O Recorrente, por sua vez, em síntese, alicerça sua defesa no fato de que não
pretendeu comunicar sua exclusão do Simples, mas visou, tão somente, a inclusão de uma
atividade sem qualquer intenção inicial de uso, defendendo, ainda, a aplicação do princípio da
verdade material, em função das provas carreadas aos autos.
Assiste razão ao Recorrente.
As declarações do Simples Nacional (DASN) e as notas ficais acostadas aos autos
relativas ao ano-calendário de 2018 não registram recebimento de receitas da atividade
secundária vedada de “aluguel de imóveis” (CNAE 68.10-2-02).
Isso reforça a afirmação do Recorrente de que não pretendeu o auto
desenquadramento do Simples Nacional, até porque tão logo tomou conhecimento do fato em
04/2018, procedeu às medidas corretivas visando a sua permanência no sistema de tributação
simplificada.
Seu esforço, entretanto, culminou com a alteração contratual na junta comercial e
RFB somente em 05/18 (e-fls. 11).
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720965/2018-18

Nesse contexto, é licito supor que não houve intenção do contribuinte de
desenquadrar-se no Simples Nacional e que a falta de confirmação pela administração tributária
da procedência do ato administrativo de exclusão, a meu ver, feriu o direito de contraditório e
ampla defesa do Recorrente, eis que o art. 50, II, da Lei n.o 9.784/99, estabelece que os atos
administrativos que "imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções" deverão ser
motivados.
A propósito, o seguinte julgado:

Nessa perspectiva, penso que não se pode atribuir a um ato de comunicação de
registro no CNPJ nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil - sujeito a toda sorte de
falhas, vicissitudes e erros, técnicos e humanos - a natureza de comunicação de exclusão
obrigatória irretratável e o condão de excluir uma empresa do Simples Nacional de forma
absoluta, sem que, no entanto, seja dada ao contribuinte a oportunidade de ratificar ou contraditar
o motivo da exclusão.
Não se imagina que tenha sido esta a intenção do artigo 82 da Resolução CGSN no
140/2018 ao regular a matéria, caso contrário, estar-se-ia conferindo mais valor à forma do que à
substância do ato jurídico, tendo, como consequência, a proibição do sujeito passivo de cometer
erros, o que não se coaduna com os mais comezinhos princípios de direito.
Por outro lado, fosse dada oportunidade para ratificação da exclusão ou exigida do
sujeito passivo declaração expressa nesse sentido - a exemplo do que ocorre no artigo 8o, § 3o,
inciso II, da Resolução CGSN no 140/20181 - é provável que esta lide sequer existisse.

1 Art. 8o Para fins de identificação de atividade cuja natureza impede o ingresso no Simples Nacional, serão
utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) informados pela ME ou pela EPP no CNPJ. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona códigos da CNAE correspondentes a atividades impeditivas do ingresso no Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720965/2018-18

Nesse quadro, é de se dar provimento o recurso.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

§ 2o O Anexo VII relaciona códigos ambíguos da CNAE, ou seja, os que abrangem concomitantemente atividade
impeditiva e permitida ao ingresso no Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 3o A ME ou a EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE seja considerado ambíguo poderá
formalizar a opção de acordo com o art. 6o, desde que: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - exerça apenas atividade cuja opção seja permitida no Simples Nacional; e
II - declare expressamente que não se enquadra nas vedações previstas no art. 15, nos termos do § 4o do art. 6o.
(...)
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720965/2018-18

Fl. 415
DF CARF MF
Original